Tribunal: TJES
Processo: 5005048-18.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005048-18.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: BRUMAGRAN MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E DESPESAS PROCESSUAIS. DESPACHO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO. NATUREZA DE SENTENÇA POR IMPORTAR EM EXTINÇÃO DO PROCESSO. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO NOS MESMOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF NA FASE DE CUMPRIMENTO. INTERESSE DE AGIR. NULIDADE DO DESPACHO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra despacho que determinou o arquivamento da fase de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais e despesas processuais, por ausência de interesse, considerando que os honorários de sucumbência pertencem aos Procuradores, e pelo baixo valor pretendido, em afronta ao Tema nº 1.184 da Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o despacho que determina o arquivamento da fase de cumprimento de sentença tem natureza de sentença apelável; (ii) definir se os honorários sucumbenciais devidos à Fazenda Pública integram o patrimônio do ente público ou dos procuradores municipais; e (iii) aferir a legalidade da decisão que determina o arquivamento do cumprimento de sentença com base no baixo valor com fundamento no Tema nº 1.184/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O despacho que determina o arquivamento do cumprimento de sentença, deflagrado para cobrança de honorários advocatícios e despesas processuais, põe fim ao processo, e assim, tem natureza de sentença, na forma do art. 203, §1º, do CPC.

2. A apelação é o recurso cabível contra decisão que extingue o cumprimento de sentença. Jurisprudência do STJ.

3. A execução dos honorários advocatícios pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, conforme art. 24, §1º, da Lei nº 8.906/1994.

4. Os honorários advocatícios, quando vencedor o Município, não constituem direito autônomo do procurador judicial, pertencendo ao patrimônio do ente. Jurisprudência do STJ. Legitimidade do Município para execução dos honorários de seus procuradores.

5. O Tema nº 1.184 da Repercussão Geral não se aplica ao caso eis que se refere à extinção de execução fiscal de baixo valor relativa a dívida tributária principal, não abrangendo a fase de cumprimento de sentença em que a Fazenda Pública objetiva o ressarcimento de despesas processuais e honorários advocatícios já constituídos em título executivo judicial, de caráter acessório, sobre o qual o ente público demonstra inequívoco interesse na satisfação. Jurisprudência do TJES.

6. Configura error in procedendo o arquivamento do feito quando pendente o pagamento de parcela da condenação acobertada pela coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada.

9. Tese de julgamento:

1. O despacho que, em cumprimento de sentença, determina o arquivamento do feito tem natureza de sentença por extinguir o processo, sendo impugnável por apelação.

2. O Município tem legitimidade para execução dos honorários de seus procuradores, pois não constituem direito autônomo do procurador judicial, pertencendo ao patrimônio do ente.

3. O Tema nº 1.184 do STF é inaplicável a fase de cumprimento de sentença.

____________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 203, §1
o
; Lei nº 8.906/1994, art. 24, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 1.935.372/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025; AgRg no REsp n. 1.463.793/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 17/6/2015; TJES, 5008813-92.2024.8.08.0000, relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, Julg: 03/12/2025; TJES, 5016257-79.2024.8.08.0000, relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Julg: 30/07/2025; TJES, 5000928-58.2019.8.08.0014, relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Julg: 26/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
recurso de
apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em face do r. despacho do id 13229559 que determinou o arquivamento do cumprimento de sentença “
pois não há mais interesse de Ente Público Municipal, considerando que os honorários de sucumbência pertencem aos Procuradores, devendo estes, acaso pretendam executar seu crédito, fazê-lo em Vara Cível
”, e “
Considerando o ínfimo valor pretendido, que afronta o julgado pelo STF no Tema 1184 da Repercussão Geral, caracterizando a falta do interesse de agir, havendo interesse do Município à restituição de verba antecipada, deverá promover a inscrição em dívida ativa do respectivo valor, atendidos os requisitos formais respeitando o limite legal, e promover sua cobrança pelas vias administrativas que as leis Local e Federal (Lei 10.522/2002) lhe facultam
”.

Alega o apelante, em síntese, que
(i)
o pronunciamento tem natureza de ato decisório;
(ii)
o Município tem legitimidade para promover a execução dos honorários dos Procuradores;
(iii)
não é possível proibir a cobrança, no cumprimento de sentença, do ressarcimento da despesa com oficial de justiça, obrigando a inscrição do débito em dívida ativa; e
(iv)
a sentença deve ser anulada.

Pois bem.

Insurge-se o Município contra despacho que determinou o arquivamento da fase de cumprimento de sentença nos seguintes termos:

“[...] Verifico que na verdade é caso de arquivamento, pois não há mais interesse de Ente Público Municipal, considerando que os honorários de sucumbência pertencem aos Procuradores, devendo estes, acaso pretendam executar seu crédito, fazê-lo em Vara Cível.

Considerando o ínfimo valor pretendido, que afronta o julgado pelo STF no Tema 1184 da Repercussão Geral, caracterizando a falta do interesse de agir, havendo interesse do Município à restituição de verba antecipada, deverá promover a inscrição em dívida ativa do respectivo valor, atendidos os requisitos formais respeitando o limite legal, e promover sua cobrança pelas vias administrativas que as leis Local e Federal (Lei 10.522/2002) lhe facultam.

Não havendo pendências, arquivem-se. [...]”

A fase de cumprimento de sentença foi deflagrada pelo ente para cobrança da despesa com diligência de oficial de justiça, no valor de R$ 105,61, além dos honorários advocatícios, no importe de R$ 862,87, fixados na sentença transitada em julgado.

Evidencia-se que o pronunciamento tem natureza de sentença, pois extingue o processo, conforme art. 203, §1
o
, do CPC:

Art. 203 Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. [...]

No ponto, a jurisprudência do STJ estabelece que “
a apelação é o recurso cabível contra decisão que extingue o cumprimento de sentença, sendo o agravo de instrumento aplicável apenas às decisões interlocutórias que não promovam a extinção da fase executiva
” (AREsp n. 1.935.372/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025).

Dito isso, entendo ser caso de anulação do ato objurgado.

A execução dos honorários advocatícios pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier, a teor do art. 24, §1º, da Lei nº 8.906/1994:

Art. 24 A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

§1º A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.

Ademais, de acordo com a jurisprudência do STJ, os “
honorários advocatícios - quando vencedora a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista - não constituem direito autônomo do procurador judicial, pertencendo ao patrimônio das referidas pessoas jurídicas
” (AgRg no REsp n. 1.463.793/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 17/6/2015).

Assim, tem o Município legitimidade para promover a execução dos honorários dos seus Procuradores.

Outrossim, o Município ataca ainda o pronunciamento judicial recorrido no tocante ao entendimento do juízo
a quo
de que a pretensão executiva estaria esvaziada de interesse a teor do Tema 1.184/STF.

O Excelso Pretório, no Tema nº 1.184 da Repercussão Geral, fixou a tese de que
“
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
”.

Todavia, entendo que referido precedente não se aplica ao caso, eis que se refere à extinção de execução fiscal de baixo valor relativa a dívida tributária principal, não abrangendo a fase de cumprimento de sentença em que a Fazenda Pública objetiva o ressarcimento de despesas processuais e honorários advocatícios já constituídos em título executivo judicial, de caráter acessório, sobre o qual o ente público demonstra inequívoco interesse na satisfação.

A este respeito, o entendimento consolidado deste Tribunal, em casos análogos ao ora vertente, todos envolvendo o juízo de Colatina:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO NOS MESMOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Colatina contra decisão do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Colatina/ES que, na execução fiscal nº 5004575-95.2018.8.08.0014, indeferiu o cumprimento de sentença referente a custas e honorários advocatícios e determinou o arquivamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários sucumbenciais devidos à Fazenda Pública integram o patrimônio do ente público ou dos procuradores municipais; (ii) verificar se é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença para custas e honorários nos próprios autos da execução fiscal, afastada a aplicação do Tema 1184 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça entende que os honorários sucumbenciais, quando vencedora a Fazenda Pública, integram o patrimônio do ente público e não constituem direito autônomo dos procuradores.

4. O Município possui legitimidade para executar custas e honorários, sendo cabível o cumprimento de sentença nos mesmos autos da execução fiscal, em respeito à economia processual e à celeridade.

5. O art. 24, §1º, da Lei nº 8.906/94 faculta a execução de honorários no mesmo processo, não sendo razoável impor a propositura de nova ação autônoma pelo ente público.

6. O Tema 1184 do STF é inaplicável, pois se refere à extinção de execução fiscal de baixo valor relativa ao crédito tributário principal, não abrangendo custas e honorários de natureza processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. (TJES, 5008813-92.2024.8.08.0000, relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, Julg: 03/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS ANTECIPADAS PELA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF NA FASE DE CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISBAJUD. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, no bojo de ação de execução fiscal extinta após pagamento do débito principal e dos honorários advocatícios, restando pendente apenas a restituição de custas processuais adiantadas. A decisão agravada indeferiu o pedido de bloqueio via SISBAJUD, sob o fundamento de ínfimo valor e ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184 da Repercussão Geral do STF e na Resolução CNJ nº 547/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Tema 1184 do STF à fase de cumprimento de sentença que trata exclusivamente da restituição de custas processuais; (ii) estabelecer se é cabível a utilização do sistema SISBAJUD para fins de efetivação dessa restituição em valor considerado ínfimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Tema 1184 do STF, que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor com base na eficiência administrativa, aplica-se a novas execuções e não ao cumprimento de sentença para restituição de custas processuais, sob pena de violação à coisa julgada e à utilidade da tutela jurisdicional já reconhecida.

2.
O cumprimento de sentença referente à restituição de custas, mesmo de pequeno valor, não pode ser obstado por juízo de conveniência sobre o montante, pois a parte detém legítimo interesse de agir reconhecido na sentença.

3. O STJ, no REsp nº 2.041.163/TO, firmou entendimento de que não há respaldo legal para negar seguimento a cumprimento de sentença por valor ínfimo, sendo a prestação jurisdicional útil e necessária.

4. Jurisprudência do TJES reconhece a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença para cobrança de verbas acessórias, como honorários e custas, mesmo após extinção da execução fiscal pelo pagamento do principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido. (TJES, 5016257-79.2024.8.08.0000, relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Julg: 30/07/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO PRINCIPAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS. INTERESSE DE AGIR. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra decisão que, em sede de execução fiscal e após a quitação do débito principal, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença para cobrança de valor remanescente, referente ao ressarcimento de despesas com oficial de justiça, e determinou o arquivamento definitivo do processo.

2. A sentença que extinguiu a execução pelo pagamento condenou a executada ao ressarcimento das custas e despesas processuais, incluindo o valor adiantado pelo ente público para a diligência do oficial de justiça, transitando em julgado e constituindo título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da decisão que determina o arquivamento de execução fiscal, com base na tese de ausência de interesse de agir por valor ínfimo (Tema 1.184/STF), obstando o prosseguimento da cobrança de crédito acessório (despesas processuais) já constituído em título executivo judicial, sobre o qual o ente público demonstra inequívoco interesse na satisfação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A extinção da execução pressupõe a satisfação integral da obrigação (art. 924, II, CPC), o que abrange não apenas o principal, mas também as verbas acessórias, como as despesas processuais antecipadas pela Fazenda Pública. Configura error in procedendo o arquivamento do feito quando pendente o pagamento de parcela da condenação acobertada pela coisa julgada.

5. A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547 do CNJ é inadequada ao caso, pois tais normativos visam racionalizar o ajuizamento ou o prosseguimento de execuções fiscais de baixo valor diante da inércia do credor, não se aplicando à fase de cumprimento de sentença em que a Fazenda Pública postula ativamente o ressarcimento de crédito acessório já constituído.

6. A determinação de arquivamento, compelindo o ente público a inscrever o crédito remanescente em nova dívida ativa para posterior cobrança, atenta contra os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição, sendo o prosseguimento nos próprios autos o meio mais célere e eficiente para a satisfação do título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida para anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. (TJES, 5000928-58.2019.8.08.0014, relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Julg: 26/08/2025)

Configura
error in procedendo
o arquivamento do feito quando pendente o pagamento de parcela da condenação acobertada pela coisa julgada.

Sobre a matéria, o STJ possui precedente pela impossibilidade do juiz extinguir o cumprimento de sentença sob o fundamento de que o pedido possuiria expressão econômica singela, sob pena de violação a coisa julgada material:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO FUNDAMENTO DE IRRISORIEDADE DO VALOR EXECUTADO. VALOR NOMINAL APARENTEMENTE ÍNFIMO. NECESSIDADE DE EXAME DA QUESTÃO SOB DIFERENTES ÂNGULOS. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA NEGAR SEGUIMENTO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE VALOR ALEGADAMENTE ÍNFIMO. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. UTILIDADE E NECESSIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. CONDENAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADA. NEGATIVA DE CUMPRIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA CONFIGURADA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO AO LEGISLADOR ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE QUANTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONCEITO DE VALOR IRRISÓRIO E DE ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS APRIORÍSTICOS OBJETIVOS E CONTROLÁVEIS. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DE INÚMERAS VARIÁVEIS INCOMPATÍVEIS COM A PRÉVIA FIXAÇÃO DE VALORES PELO PODER JUDICIÁRIO. DEFENSORIA PÚBLICA. INDISPENSABILIDADE DO EXAME CONTEXTUALIZADO E COLETIVO. IRRISORIEDADE NÃO CONFIGURADA. VALORES COLETIVAMENTE CONSIDERADOS RELEVANTES E VULTOSOS. CARÁTER PARADIGMÁTICO DOS JULGAMENTOS DESTA CORTE. POTENCIALIDADE DE PREJUÍZO À DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE SE DESTINAM AO APARELHAMENTO DA ENTIDADE E À CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE SEUS MEMBROS E SERVIDORES.

1- Cumprimento de sentença iniciado em 24/04/2017. Recurso especial interposto em 20/10/2022 e atribuído à Relatora em 01/12/2022.

2- O propósito recursal consiste em definir se pode o juiz negar seguimento ao cumprimento de sentença requerido pelo credor ao fundamento de que o valor executado é alegadamente ínfimo e não superaria os custos do processo.

3- Embora o valor nominal do crédito executado - na hipótese, R$ 58, 37 - realmente pareça, em uma primeira análise, ínfimo, irrisório e incapaz de superar os valores que serão despendidos na atividade executiva, de modo a tornar sedutora a tese deduzida no acórdão recorrido, de que poderia o juiz negar seguimento ao cumprimento de sentença nessa hipótese, a questão controvertida comporta o exame por diferentes ângulos.

4- Inicialmente, anote-se que
não há, no ordenamento jurídico atualmente vigente, autorização para que o juiz negue seguimento ao cumprimento de sentença ao fundamento de que o valor executado seria ínfimo, não sendo admissível a interpretação de que, nessa hipótese, careceria a parte de interesse processual, eis que a tutela jurisdicional requerida é útil e necessária.

5-
Não é lícito ao juiz rejeitar a pretensão cognitiva ao fundamento de que o pedido possuiria expressão econômica singela, de modo que, com muito mais razão, não é lícito ao juiz, sob esse fundamento, negar seguimento à pretensão executiva de pedido condenatório efetivamente julgado sobre o qual pende a autoridade, imutabilidade e indiscutibilidade que emana da coisa julgada material, sob pena de ofendê-la diretamente
.

6- A par da inexistência de autorização legal e da ofensa à coisa julgada, compreender que caberia ao Poder Judiciário agir em substituição ao legislador ordinário e quantificar as pretensões cognitivas ou executivas que seriam suscetíveis de trânsito na esfera judicial implicaria, ainda, na inconcebível necessidade de definição, apriorística, acerca de quais valores seriam considerados ínfimos, irrisórios, aceitáveis ou admissíveis e quais critérios, objetivos e controláveis, poderiam ser estipulados implementar adequadamente esse critério.

7- Em um país de dimensão continental e de relevantes diferenças sociais, é inviável atribuir ao Poder Judiciário definir, previamente, o que se poderia conceber como valor ínfimo, irrisório ou insuscetível de pretensão cognitiva ou executiva.

8- Sob a específica perspectiva da Defensoria Pública, embora se possa supor a irrisoriedade do valor executado se considerada a questão individualmente, não se pode qualificar o referido valor como irrisório se examinada a questão de forma contextualizada e coletiva, uma vez que, dentre as causas patrocinadas pela Defensoria Pública na qualidade de representante dos hipossuficientes e dos vulneráveis, está uma ampla gama de processos com conteúdo econômico módico, de modo que, por via de consequência, será igualmente diminuta a verba honorária porventura fixada em favor da entidade.

9- Os honorários sucumbenciais auferidos pela Defensoria Pública serão, naturalmente, de valores individualmente módicos, mas coletivamente relevantes e vultosos, especialmente se se considerar o caráter paradigmático dos julgamentos desta Corte, ainda que apenas em órgãos fracionários, aptos a estimular determinados comportamentos jurídicos e sociais.

10- A eventual chancela desta Corte à tese do acórdão recorrido, sem dúvida nenhuma, implicará no aumento de decisões nesse sentido, com potencial e inestimável prejuízo à Defensoria Pública, sobretudo porque os honorários sucumbenciais são destinados a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores, nos termos do art. 4º, XXI, da LC 80/94.

11- Recurso especial conhecido e provido, a fim de determinar seja dado regular prosseguimento ao cumprimento de sentença instaurado pela recorrente. (REsp n. 2.041.163/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023)

Portanto, impõe-se a reforma do ato apelado, para prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular o r. despacho (com natureza de sentença) recorrido e determinar o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.